Tribunal: TJDFT
Processo: 0747177-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TOTAL DE RECEITAS AUFERIDAS NO MÊS. LISTA DE DÉBITOS DAS UNIDADES INADIMPLENTES NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO FATURAMENTO MENSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Para fins penhora de faturamento de condomínio edilício, deve ser considerado o total de receitas, ordinárias e extraordinárias, realmente auferidas no mês, não se prestando para tal fim o total de débitos das unidades inadimplentes.
2. Não evidenciado no conjunto dos autos a prática dolosa pelo agravado de alteração da verdade dos fatos, inviável condenação por litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.